Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ESCUSÁVEL. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. RELEVÂNCIA SOCIAL. NÃO DEMONSTRADA. GRAVIDEZ COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. ABALO PSICOLÓGICO. INERENTE AO TIPO. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do ilícito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confessou a prática delitiva.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça que “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
3. É ônus da defesa a produção de prova inequívoca de que o acusado desconhecia a idade da ofendida – elementar do tipo penal de estupro de vulnerável – a fim de afastar o dolo e reconhecer a atipicidade da conduta por erro de tipo.
4. Não prospera a tese defensiva de que vítima e acusado tinham objetivo de constituir família e que tal fato é capaz de sustentar possível ausência de relevância social do fato ou de afetação ao bem jurídico protegido.
5. O abalo psicológico sofrido pela vítima, caso não comprovadamente grave, advém do desdobramento natural do crime contra a liberdade sexual, não extrapolando o tipo penal, sobretudo porque o estupro, por si só, gera abalo considerável, razão pela qual o legislador estabeleceu pena abstrata para o referido crime em patamar considerável, levando em conta a sua gravidade. Valoração negativa das consequências do crime decotada.
6. Da prova existente nos autos não há como se aferir a quantidade de delitos praticados. Em homenagem ao princípio in dubio pro reo, razoável a aplicação da fração mínima de aumento em relação à continuidade delitiva quando descritas com mais robustez apenas duas condutas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.